Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005709-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALLEK AMORIM DA SILVA - CPF: 058.557.901-69 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando o reestabelecimento do serviço de telefonia e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do cancelamento indevido da linha telefônica, conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, após a análise dos argumentos e documentações apresentadas por ambas as partes,
MÉRITO, OPINO
por julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para:

1. Reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por manter a decisão que DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da autora, consoante artigo 6o, VIII do CDC, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

2. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa,
e por arbitrar um valor justo e razoável,
no limite requerido na inicial
, na proporção de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de
juros
de mora a
partir da citação
, nos termos do art. 405 do CC/2002 e a correção monetária a partir desta data.

3. Manter na integra a decisão de id.
48895376, deixando de impor obrigação de fazer, em razão do cumprimento da antecipação de tutela analisada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, em razoes recursais, sustentou que não houve comprovação de reclamação administrativa, e que o cancelamento ocorreu em razão da inadimplência do consumidor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos.

A respeito da tese recursal de ausência de tentativa de resolução administrativa, vê-se que razão não assiste à parte promovida, pois conforme mencionado, ao descobrir que sua linha estava bloqueada, a promovente entrou em contato para buscar resolver a situação, tendo apresentado os devidos protocolos na inicial.

Acerca de tal entendimento, cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento na atitude da Ré, em cancelar as linhas telefônicas de titularidade da parte autora, sem qualquer explanação para tanto. E, desse comportamento, teriam surgidos os danos pleiteados pela autora, de ordem moral.

A parte autora afirmou ter realizado acordo administrativo, o qual inclusive foi objeto de questionamento perante os protocolos 2020 7128 927278, 2020 732 331 3460, 20207323 424850, 2012 1553 3131 195.

A parte ré afirma que tais protocolos não existem vinculação a linha telefônica da parte autora, porém, da análise das telas sistêmicas colacionadas pela ré é possível verificar que a consulta foi realizada para outras linhas telefônicas, e não para as linhas informadas pelo autor.

Logo, a parte ré não comprovou a alegada licitude no cancelamento das linhas telefônicas.

Assim, resta comprovado que a parte Ré cancelou de forma unilateral duas linhas telefônicas, demonstra claramente falha na prestação de serviço, um verdadeiro
ato ilícito
, nos termos dos artigos 186 e 187 do C.C., posto que não se vê a transparência que lhe seria precípua, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e uma série de comportamentos que ferem a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4o do CDC, pois desrespeita à dignidade e a segurança do consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento indevido de linha telefônica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Portanto, restando comprovada que falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022